Tribunal: CARF
Processo: 18220.725141/2021-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/12/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Aplicação do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.725141/2021-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.797 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FIH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/12/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Aplicação
do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão
geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira
Relatório
Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.725141/2021-42
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725141/2021-42

de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
Em face da Recorrente foi lavrado, em 16/08/2021, auto de infração no valor de
R$ 321.855,49 referente a Multa Isolada por Compensação não Homologada (Despacho
Decisório controlado no processo de crédito no 10283-900.782/2018-41), fls. 2 a 7.
Referido processo principal 10283-900.782/2018-41 refere-se a indeferimento de
PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório, emitido eletronicamente em 04/04/2018, referente a
crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, PER/DCOMP no 07212.16197.141216.1.7.04-6677,
transmitido em 14/12/2016.
O objetivo do PER/DCOMP era compensar débitos no valor de R$ 703.567,01,
com o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior referente ao Darf, código de receita
2484, período de apuração 30/04/2015, vencimento e data de arrecadação 29/05/2015, no valor
de R$ 1.245.829,21.
De acordo com o Despacho Decisório do processo original 10283-900.782/2018-
41 o crédito pleiteado de R$609.941,06 na DCOMP foi integralmente utilizado para quitar
débitos declarados no período de apuração 30/04/2015, motivo pelo qual a compensação não foi
homologada.
A compensação não homologada do processo principal 10283-900.782/2018-41
resultou no lançamento da multa do presente caso, tendo o Recorrente sido notificado em
25/08/2021 (fl. 9), o qual apresentou em 21/09/2014 (fl. 12) impugnação de fls. 14 e seguintes,
argumentando que há conexão com o processo principal 10283-900.782/2018-41 e que não
poderia ser lançada multa antes que julgadas em definitivo as compensações ali consignadas.
Alegou também a então Impugnante que a multa não poderia prosperar, pois
violaria o direito de petição e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter
confiscatório e desproporcional.
Argumentou também a então Impugnante que tendo em vista a atual sistemática
da compensação administrativa no âmbito dos tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, e por já existir penalidade específica incidente nos casos de não homologação das
compensações declaradas pelo contribuinte, além da previsão de demais consequências
decorrentes da não homologação, não se poderia admitir a cobrança da multa isolada prevista no
§17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 13.097/15.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em
litígio.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos da impugnação, sendo
destacados argumentos com relação a ausência de comprovação de dolo, fraude, simulação ou
má-fé da Recorrente que justifique a aplicação da multa isolada , bem como como destaque aso
argumentos de violação ao direito de petição previsto no artigo 5o, inciso xxxiv, alínea “a” da CF
– violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no artigo 5o, existência de
Recurso Extraordinário no 796.939 do STF em Repercussão Geral.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725141/2021-42

A Recorrente apresentou petição nos autos informando que em 18 de março de 2023, o
Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.939, fixando
o entendimento de que a multa isolada prevista no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/1996 só poderá
ser aplicada quando houver comprovada má-fé do contribuinte, definido que a aplicação
automática da multa isolada em casos de não homologação da compensação é inconstitucional,
de modo que é necessário que se faça prova da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé por parte do
contribuinte, o que, segundo a Recorrente, não seria o caso, não tendo ocorrido qualquer
comprovação de má-fé por parte do contribuinte, não havendo, nos autos qualquer indício ou
sequer uma breve alegação por parte do auditor fiscal de que o contribuinte teria agido com má-
fé, fraude ou dolo ao efetuar a compensação administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e conheço.
De fato, a Lei 9.430/1996, art. 74, §18, determina que, havendo apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (como aqui se
verifica em relação ao Despacho Decisório cujo crédito está controlado no processo de no 10283-
900.782/2018-41), a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17 (em discussão nestes
autos) fica suspensa, mesmo que não tivesse sido apresentada impugnação.
Tendo em vista a decisão desfavorável ao sujeito passivo no julgamento da
manifestação de inconformidade do processo principal, a DRJ julgou improcedente a
impugnação, mantendo a multa exigida no presente processo .
Como regra, deveria ser determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a publicação da decisão de mesma
instância relativa ao processo 10283-900.782/2018-41.
Contudo, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário
no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a aplicação da
chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não
homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725141/2021-42

no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa,
desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a
base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido
processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida
em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725141/2021-42

Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023,
aplica-se ao caso o art. 98 do Anexo do RICARF - Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de DEZEMBRO
de 2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com
execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição
Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma
disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou
parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo
sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos
arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de
1993.
Consequentemente, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando
preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os
fundamentos aqui adotados, ou desnecessária sua apreciação, por força do disposto no artigo 59, § 3o,
do Decreto no 70.235, de 1972 (“§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, com redação dada pela Lei no 8.748/1993.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar
o lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema
Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725141/2021-42

Fl. 120
DF CARF MF
Original